Tribunal: STF
Processo: RE 208277
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-12-18
Data de publicação: 2015-12-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 535 DO CPC. RECURSO PROTELATÓRIO. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    2. Os Embargantes buscam indevidamente rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    3. A suposta contradição representa apenas a demonstração da inconsistência jurídica das alegações da parte embargante já examinadas diversas vezes pelos órgãos fracionários e plenário do Supremo Tribunal Federal.



    4. Fixação de multa em 1% do valor da causa, em decorrência de litigância de má-fé.



    5. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.



    6. Embargos de declaração a que se nega provimento, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.